Tribunal: TJMT
Processo: 1037298-89.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037298-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), JULIANO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 017.162.501-37 (PACIENTE), JUIZ DA 4º VARA CRIMINAL RONDONOPOLIS (IMPETRADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE OFÍCIO.
REFORMATIO IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis (MT), que, de ofício, alterou a unificação de penas previamente estabelecida em regime semiaberto, determinando o cumprimento da pena em regime fechado, sem provocação das partes ou fato novo que justificasse a modificação. O paciente já havia cumprido dez meses no regime semiaberto quando a alteração ocorreu.

II. Questão em discussão:
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade da alteração do regime prisional determinada de ofício pelo magistrado sem qualquer requerimento ministerial ou fato superveniente que a justificasse; (
ii
) avaliar a possibilidade de unificação de penas de detenção e reclusão para fins de fixação de regime prisional, considerando a interpretação mais benéfica ao apenado.

III. Razões de decidir:

1.

O paciente já cumpria pena há dez meses no regime semiaberto sem descumprimentos ou intercorrências, e a modificação abrupta de seu regime penal viola o princípio da ressocialização, essencial na execução penal.

2.
A unificação de penas de reclusão e detenção para fixação de regime de cumprimento deve ser analisada sob o prisma da interpretação mais benéfica ao apenado, observando a distinção entre as espécies de pena previstas no Código Penal e na Lei de Execução Penal
,
devendo
as penas de detenção e reclusão
ser
cumpridas separadamente, sendo vedada a soma para efeito de fixação de regime mais severo.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem concedida para restabelecer o cumprimento da pena do paciente em regime
semiaberto
, nos termos
a serem
fixados
pelo juízo da execução
.

Tese de julgamento:

“
1
. A unificação de penas de detenção e reclusão não pode resultar na imposição automática de regime mais gravoso, devendo-se adotar a interpretação mais favorável ao apenado.
2
. A execução penal deve respeitar o princípio da ressocialização, garantindo ao condenado a progressão gradual e proporcional do regime de cumprimento da pena
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33, caput, do Código Penal; Art. 111 e 66, III, "a", da Lei de Execução Penal; Art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
HC n. 607.190/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020,
DJe
de 14/10/2020
; STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 651.765/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
14/12/2021
;
TJMT
,
N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado pela Dra. Bárbara Souza Silva Monteiro em favor de
JULIANO OLIVEIRA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis (MT), nos autos da execução penal n. 2000005-91.2023.8.11.0036. A impetrante questiona decisão que determinou, de ofício, a cassação da decisão de unificação de penas anteriormente fixadas em regime semiaberto, alterando-a para regime fechado.

Ademais, relata que o paciente foi condenado nos autos n. 000181-46.2019.8.11.0036 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 16, da Lei n. 10.826/03 e no art. 304, do Código Penal, bem como nos autos n. 0020731-05.2019.8.11.0055 à pena de 03 (três) anos,
04 (
quatro
)
meses e
24 (
vinte e quatro
)
dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 12 e 14
,
da Lei n. 10.826/03. Após unificação, as penas totalizam
08 (
oito
)
anos,
04 (
quatro
)
meses e
24 (
vinte e quatro
)
dias de reclusão. Inicialmente, a unificação das penas foi estabelecida no regime semiaberto pela magistrada da Vara de Execução Penal de Tangará da Serra (MT).

Contudo, após a transferência do paciente para a Comarca de Guiratinga (MT), o magistrado local, sem qualquer fato novo, cassou a decisão de unificação de penas, fixando o regime fechado. Tal decisão foi ratificada pela magistrada da Comarca de Rondonópolis, onde o paciente atualmente se encontra recolhido na Penitenciária da Mata Grande.

A impetrante alega que o paciente já havia cumprido dez meses no regime semiaberto e que não houve requerimento do Ministério Público para reavaliação do regime prisional, apenas para cálculo de multa. Sustenta, ainda, que a decisão foi pro
latada
sem provocação das partes
com
violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, e que tal alteração trouxe prejuízo grave ao paciente, configurando ilegalidade manifesta.

Com base nesses argumentos, requer a concessão d
a ordem
para que o paciente seja transferido para unidade compatível com o regime semiaberto
em caráter definitivo.

Juntou documentos em Ids

260833172, 260833173, 260833174, 260833175, 260833177, 260833178, 260833180, 260833181, 260833188, 260833189, 260833190, 260833191, 260833192, 260833193, 260833194, 260833196, 260833198, 260835150, 260835151, 260835160, 260835161, 260835163260835164, 260835165, 260835166, 260835168, 260835170, 260835171, 260835173, 260835176, 260835182, 260835183, 260835184, 260835185, 260835186, 260835187, 260835188, 260835189, 260835190, 191, 260837152, 260837154, 260837157, 260837159, 260837161, a 260837169, 260837171, 260837173, 260837178, 260837181, 260837182, 260837184, 260837187, 260837190, 260837191, 260837192, 260837193 e 260837194.

Decisão
I
nterlocutória pro
latada
pelo
Desembargador
Plantonista Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
em
Id.
260847693.

Liminar indeferida por esta Corte (Id. 261490260).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 262281295).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pel
o não conhecimento do
habeas corpus
, ou, caso conhecido, pela
denegação
da ordem (Id. 264121791).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo de
Execução
,
de ofício
,
reanalisou a unificação das penas e alterou o regime de cumprimento para
o
fechado,
sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de executivo de pena em desfavor de
JULIANO OLIVEIRA SANTOS
, em razão de condenação nos crimes descritos no art. 16, caput, da Lei 10.826/03 e art.304, caput do Código Penal, na forma do art.69 do Código Penal, condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto.

Dada à juntada da condenação inserida na sequência 29.2, à pena de 03 (três) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, determina-se a
UNIFICAÇÃO
das penas, com esteio no art. 66, III, “a” e art. 111, ambos da LEP, para que a pena
total atinja o patamar de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

Considerando que quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas e, considerando que a pena unificada, no presente caso, após realizar a detração, supera,
08 (oito) anos, tendo sigo fixada a pena final em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias,
FIXO O REGIME FECHADO
para cumprimento da pena (art. 33, § 2°, “a”, CPB).

DETERMINO
ainda que a serventia proceda à correção dos lançamentos no sistema SEEU, retificando o regime de cumprimento de pena, fazendo-se constar o
REGIME FECHADO.

Deverá ainda a serventia, realizar o devido cadastro de data de recebimento de denúncia, data do acórdão proferido em seq.1.7, bem como a devida inserção da data de trânsito em julgado das ações penais cadastradas, além de fazer inserir a informação de que o art. 16 da Lei nº 10.826, trata-se de crime equiparado a hediondo, nos termos do Art. 1º, parágrafo único, inciso II da Lei Nº 8.072/1990, retificando ainda os parâmetros para progressão de regime prisional
(Id.
260835189 – p.
175-176
).

Em suas razões,
a impetrante
sustenta que a decisão da autoridade coatora, ao determinar a regressão do regime prisional do paciente, padece de ilegalidade, uma vez que já existia decisão anterior de unificação de penas pro
lata
da pelo juízo da Comarca de Tangará da Serra (MT), na qual o regime semiaberto foi fixado. Argumenta, ainda, que o paciente vinha cumprindo
a
pena nesse regime por aproximadamente dez meses, sem que tenha ocorrido qualquer fato novo apto a justificar a alteração para o regime fechado.

DA MODIFICAÇÃO DA
PENA
–
RETROAÇÃO À CONDIÇÃO MAIS RIGORO
SA
PARA
A QUAL O PACIENTE NÃO DEU CAUSA.

A execução penal deve observar rigorosamente os princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica. O Estado, ao exercer seu poder de punir, está vinculado a normas que garantem a previsibilidade e estabilidade das decisões judiciais, sendo inadmissível qualquer alteração que imponha prejuízo ao r
éu sem a devida fundamentação.

Uma vez fixado o regime prisional e determinada sua execução,
não pode o Judiciário, de ofício ou por mera reanálise do caso, modificar a pena imposta de forma a agravar a situação do condenado sem motivação concreta e juridicamente válida
. A estabilidade das decisões no âmbito da execução penal não é mera formalidade, mas uma garantia essencial para a proteção dos direitos do apenado e para a integridade do próprio sistema penal.

Tal premissa decorre do
princípio da legalidade na execução penal
, previsto na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal, que impõe que qualquer restrição de direitos do apenado
seja devidamente motivada e observando os critérios estabelecidos em lei
.

Não se mostra razoável
que a jurisdição execute um ato e, posteriormente, venha a alter
á-lo sem que haja fato superveniente que justifique a modificação.

Não se pode realizar

revisão administrativa ou a reinterpretação de critérios jurídicos não pode ensejar a imposição de um regime mais severo,
apenas sob o aspecto legalista estrito sem a observância dos princípios atinentes à execução penal, mormente diante da função ressocializadora de reaproximação do paciente com a sociedade.

O
princípio da ressocialização
constitui um dos pilares da execução penal, sendo orientado pelo objetivo de reintegrar o condenado à sociedade de forma gradual e responsável. Esse princípio se fundamenta na ideia de que a pena não deve ter um caráter meramente punitivo, mas sim educativo e regenerativo, possibilitando ao apenado a reabilitação social e a redução dos riscos de reincidência criminal.

A progressão de regime é um dos mecanismos jurídicos que concretizam esse princípio, permitindo que o condenado cumpra sua pena de maneira escalonada, partindo do regime mais severo para um menos restritivo.

No caso dos autos, após a sua unificação de penas o paciente a estava cumprindo em regime semiaberto, e assim o fez por dez meses, sem qualquer intercorrência
,
sendo que
buscando melhores
oportunidades
no processo de ressocialização encontrou emprego melho
r
na comarca do magistrado de origem,
tendo solicitado
a sua tra
nsferência e de seu executivo de pena
para o local, quando fui surpreendido com nova decisão prolatada de ofício alterando seu regime de cumprimento de pena para o fe
chado, determinando sua prisão para o cumprimento de regime.

O paciente não deu causa alguma para a referida “regressão de regime” abrupta e de ofício, interrompendo o seu processo já iniciado de ressocializaçã
o, não se mostrando
razoável
que alguém apenas por buscar melhores
condições
de vida, de trabalho,
solicitou a sua transferência e de seu PEP levando à retroação de regime com condição mais rigorosa
.
Mostrar-se-ia
pernicioso que sob o argumento da estrita legalidade penal sejam ignoradas outras questões para que
o paciente
passe de
pessoa ativa
e contribuinte
da sociedade, para encarcerado, pior
ando
o seu
processo
de ressocialização.

Sobre o prejuízo causado ao reeducando na execução penal por equívocos de judiciário
,

mutatis mutandis
,

este
Sodalício decidiu que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO NULA. DICÇÇÃO DOS ART. 67 E DO ART. 112, §2º, DA LEP. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado, sem prévia manifestação ministerial e sem a realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se a ausência de manifestação anterior do Ministério Público acarreta a nulidade da decisão; e (
ii
) no mérito, avaliar a necessidade do exame criminológico para análise do requisito subjetivo em crimes de natureza grave, perpetrados contra criança e/ou adolescente, como sói ser o caso em exame.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 67 e do art. 112, §2º, da LEP, o Ministério Público deve manifestar-se previamente sobre a concessão de progressão de regime.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que concede a progressão de regime sem a oitiva do Ministério Público é nula, pois inviabiliza o exercício de suas atribuições de fiscal da lei, especialmente em casos de crimes graves.

5. Por se tratar de nulidade para a qual o apenado em nada contribuiu, mantém-se provisoriamente a progressão de regime, evitando constrangimento ilegal de retroação a condição mais rigorosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial provido para declarar nula a decisão que promoveu o reeducando ao regime semiaberto.

Tese de julgamento: "É nula a decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público."

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 67 e 112, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. (N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE
28/11/2024)
.
(grifos meus).

Assim, não se mostra
proporcional
que

o
apenado se
ja
penalizado por equívoco do próprio sistema judicial,
gerando insegurança
em
sucessivas reinterpretações que resultem no agravamento de sua pena sem motivação idônea

e
que considere todos os fatores ocorridos no caso concreto
.

Sobre o princípio da proporcionalidade aplicado
à
execução penal é a lição de
Rodrigo Duque Estrada Roig
:

(...)
.
é
imperioso conceber uma nova dimensão da proporcionalidade na execução penal sob o viés redutor de danos. Isso significa
reinterpretar seu alcance a partir da Constituição de 1988 e da
ótica do condenado,
sendo, para tanto, imprescindível a devida correção interpretativa das vertentes da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Nesse sentido, é possível vislumbrar adequação como a exigência de que a execução da pena esteja em consonância com a vontade do constituinte, sob pena de inconstitucionalidade. A vontade do constituinte, extraída do princípio da humanidade das penas, consiste precisamente na minimização da afetação das pessoas presas. Adequado, portanto, é o meio de execução penal que melhor contribua para a promoção dos fins propugnados (redução de danos).

Já a vertente da necessidade tem como principal função determinar ao Poder Público que o manejo das normas sobre execução penal se atenha aos limites estritamente necessários de intervenção em direitos elementares do sentenciado.

Assim, considera-se necessário o instrumento que, entre os disponíveis, onere o preso (e seu círculo familiar) de forma menos ruinosa.

Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito exige que o ônus imposto pela norma ou medida seja inferior ao benefício por ela engendrado, sob pena de inconstitucionalidade. Corrigindo-se o significado de ônus e benefício de uma norma no âmbito da execução penal, é imprescindível descartar desde logo as concepções defensivistas (tendentes à supressão de direitos pela pretensa necessidade de segurança, ordem e disciplina), retributivas (tendentes ao excesso e ao apego a juízos abstratos do delito que nenhuma relação possui com a execução) e preventivo-especiais da pena (tendentes a aceitar que o ônus da dor infligida pela privação da liberdade é compensado pelo benefício da "reforma" ou "
ressocialização
" do condenado).

Na verdade, todas essas concepções subvertem o correto significado de ônus e benefício de uma medida ou norma em execução penal, desvirtuando completamente o próprio conceito de proporcionalidade em sentido estrito, porquanto empregam contra o indivíduo um princípio construído para a sua proteção.

A proposta
deslegitimadora
das funções da pena, por outro lado, descarta finalidades a essa, entendendo que o único benefício de uma norma ou medida na execução penal reside na sua utilização como instrumento de limitação do ônus (dor, custos sociais e reforço da seletividade) que a pena privativa de liberdade proporciona. Em outros termos, o cerne do princípio da proporcionalidade é a busca da menor onerosidade, de modo que a execução da pena seja promovida pelo modo menos gravoso à pessoa presa.

Essa solução não busca somente restringir a afetação da pessoa presa, mas a afetação da própria coletividade, ocorrida com o aprofundamento da desigualdade e a produção de marginalização e elevados custos sociais.
(ROIG
,
Rodrigo Duque
Estrada.

E
xecução Penal
:
Teoria Crítica
. 7ª

ed. São Paulo:

Thomson Reuters
Brasil.
2024
, p. 66-67
)
.

O Poder Judiciário, ao atuar
na execução penal, não pode se afastar de sua função jurisdicional para adotar posturas que representem um retrocesso punitivo indevido, especialmente quando ausente qualquer conduta do condenado que justifique tal medida.

DA IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO NO CASO CONCRETO
- INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO

No presente caso, verifica-se que o paciente foi condenado, em distintos processos, a penas de reclusão e detenção, circunstância que exige a observância das regras específicas
para unificação das penas

O
Juízo da
4ª
Vara de
Criminal de Rondonópolis
(MT)
que homologou a decisão que
procedeu à unificação das penas,
adotou o posicionamento de ser possível

a unificação
ou
soma das
penas de reclusão e detenção
, adotando interpretação mais rigorosa do art. artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal com
binado com
o art. 33
, caput
, segunda parte, do Código Penal
,
in
verbis
:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto.
A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado
(grifos meus)
.

Adotou
,
o magistrado de origem
,
o entendimento de que todas as modalidades de pena podem ser somadas para a definição do regime de cumprimento de pena, e
ntretanto este não é o único entendimento possível de ser aplicado ao caso vertente.

No caso concreto,
estas são as penas da

soma/
unificação:

Processo n. 0000181-46.2019.8.11.0036
: Pena de 05 (cinco) anos de reclusão;

Processo n. 0020731-05.2019.8.11.0055: Pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção e 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Assim,
pelo entendimento de que as penas de natureza distinta não podem ser somadas para definição de regime de cumprimento de pena,
o

total da pena imposta ao paciente é de

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto;
e
01 (um) ano, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprido em regime aberto.

Isso porque, considerando que o caso de cumulação de penas de detenção e reclusão, o Juízo da Execução deverá executar primeiro a pena de reclusão e logo após a de detenção.

Tal entendimento delimita com maior precisão as diferenças entres as espécies
d
o
gênero
pena privativa de
liberdade
que a legislação pátria definiu
como
pena de reclusão, detenção e prisão simples, cada uma com
implicações
jurídicas distintas
,

dentre elas a de que
não
é
possível a decretação de prisão preventiva, no caso do art. 313, I do Código de Processo Penal
, pois impossível
que
um imputado p
e
l
a
prática de
delito
p
unido

com pena de detenção ou prisão simples receba regime
inicial
fechado em eventual condenação.

Com a devida vênia a quem discorda deste entendimento, estas espécies de pena não são iguais
e fazem parte d
e toda a
estrutura
da legislação criminal, especialmente

presente nos
preceitos secundários dos tipos penais
, cujas penalidades foram definidas pelo legislador conforme a reprovabilidade de condutas, não só pelo intervalo de tempo, mas espe
cialmente pela espécie de pena aplicada
.

Ademais
,
cito
a lição de
Pa
ganella
Boschi
, para quem não é possível a execução de pena de detenção em regime fechado, salvo
no
caso expresso
de regressão
de regime
:

(...)
.

a execução das penas de detenção e de prisão simples só poderá ocorrer nos regimes
semi-aberto
e aberto, salvo caso de regressão, como prescrevem os artigos 33
, do Código Penal, e 118, e incisos, da LEP
e art. 6º do Dec. 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais)
.
(BOSHI, José Antônio
Paganella
. DAS PENAS E SEUS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO. 8ªed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado. 2020.

p.
340-341
) (grifos meus).

Assim, d
iante dos dois posicionamentos existentes
, possibilidade ou não de soma/unificação de penas de natureza distinta para definição de regime de cumprimento de pena,

deve-se adotar aquele mais favorável ao
paciente
, seja em matéria processual penal em primazia do princípio
favor rei
, seja em matéria penal
, quando
deveria

haver interpretação legal em favor do
paciente
, pois as normas penais devem ser interpretadas de forma restritiva na
possibilidade de prejuízo ao acusado, somente havendo interpretação extensiva
in
bonam
partem,
devendo o mesmo ser aplicado aos entendimentos jurisprudenciais.

Sobre a interpretação mais benéfica ao acusado entende o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. LAPSO TEMPORAL DE 40%. ART. 112, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. OBSERVÂNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP). 2. O atual texto do art. 112 da Lei de Execução Penal não prescreve percentual aplicável ao apenado que, apesar de reincidente, não o é na prática de crime hediondo ou equiparado, circunstância que implica a observância do lapso temporal de 40% (inciso V do citado artigo) para a progressão de regime.
Em direito penal, não é permitida a interpretação extensiva para prejudicar o réu, impondo-se a integração da norma mediante a analogia in
bonam
partem, devendo a lei penal ser interpretada restritivamente quando prejudicial ao réu e extensivamente quando a ele favorável (STJ,
AgRg
no HC n. 616.267/SP).
3. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, que, inclusive, não se prestam para provocar o reexame da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
no HC 651.765/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
14/12/2021)
.
(grifos meus).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019). PACOTE ANTICRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. INAPLICABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE SIMPLES. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 40% DO ART. 112, V, DA MESMA LEI. NORMA MAIS BENÉFICA. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo) (
AgRg
no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
20/5/2019)" (
AgRg
no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
08/10/2019).

2. Porém, com a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o legislador trouxe novas nuances ao tema, pois ao revogar o art. 2º, §2º da Lei n. 8.072/1990, dispositivo o qual não fazia diferenciação entre a reincidência específica ou genérica para a progressão de regime, estabeleceu novos lapsos para progressão de regime, modificando também o art. 112 da Lei de Execução Penal.

3. No caso dos autos, o paciente, que não é primário, não se enquadra nos exatos termos do inciso V, tampouco seu caso se amolda ao inciso VII, uma vez que não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Desse modo, forçoso reconhecer que, diante das duas situações, em obediência ao princípio do favor rei, ao paciente se deve aplicar a norma penal mais benéfica,
no caso a incidência do percentual de 40% previsto no inciso V do art. 112 da Lei 7.210/1984 para fins de progressão de regime.

4. Habeas corpus concedido.

(HC n. 607.190/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020,
DJe
de 14/10/2020)
.
(grifos meus).

Dessa forma,
no caso concreto, considerando que o paciente cumpriu 10 meses de pena em regime semiaberto
sem o descumprimento de qualquer condição imposta
, que a nova unificação de pena
foi
realizada de ofício
determinando o cumprimento de pena em regime fechado sem que o paciente tivesse dado causa, bem como que o pedido de transferência do PEP somente ocorreu para que o paciente pudesse
trabalhar, e, que
exist
e
posicionamento legal e jurisprud
e
ncia
l
de que as penas de detenção e reclusão possuem natureza jurídica distinta
e assim
sendo
mais favorável ao paciente
,

entendo haver
constrangimento
ilegal no presente caso a ensejar a concessão da ordem
.

Ante o exposto, em
diss
onância com o parecer ministerial,
CON
CEDO
A ORDEM
impetrada em favor do paciente
Juliano Oliveira Santos
,
para que retorne o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, nos termos e condições a serem definidos pelo juízo da execução
.

Intime-se a autoridade apontada coatora para
colocar o paciente em
regime de cumprimento de pena semiaberto
, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025